Tribunal: TJMT
Processo: 1022306-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022306-65.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CUIABÁ LUZ S/A e MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES
RECORRIDO: B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70929119) interposto por CUIABÁ LUZ S/A e MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra decisão monocrática do Desembargador João Ferreira Filho (ID 64389453), o qual, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Recorrentes.
O nobre relator entendeu que a decisão objurgada não comporta impugnação pela via recursal eleita, posto que, além de não constar do elenco do artigo 1015 do CPC, não se encaixa no conceito de urgência apto a atrair a aplicabilidade do Tema no.988 do STJ – pacificadora do entendimento quanto a taxatividade mitigada das hipóteses previstas no artigo em referência.
O Julgador salientou que o decisório recorrido, ao dispensar oitiva de testemunhas, encerrar a instrução probatória e conferir prazo para apresentação das razões finais por escrito versa sobre a própria instrução probatória, imune, portanto, ao sistema de preclusão processual, daí porque encerra impugnação diferida pela via da apelação.
Interpostos Embargos de Declaração (ID 65473453), estes foram desprovidos, com emprego de multa no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter protelatório do recurso (art.1026 §2o do CPC), além de condenação por litigância de má fé, em idêntico valor.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 80, 81, 1015 e 1026§2o todos do CPC, além de dissídio jurisprudencial ao argumento de que:
(a) Deve ser aplicada a Tese no 988 do STJ, posto que a decisão de piso acarretou cerceamento de defesa, em decorrência da não oitiva das testemunhas arroladas, fato só ocorrido diante do exíguo prazo transcorrido da intimação das partes até realização da audiência por videoconferência;
(b) Os embargos foram interpostos com intuito de prequestionar a matéria, razão pela qual a multa deve ser afastada.
A secretaria certificou a tempestividade recursal, (ID 70950998), bem como o recolhimento do preparo (ID 71257477).
Contrarrazões (ID 74298450).
É o relatório.
Decido.
1- Da tempestividade:
Constata-se do decisório de ID 67097536, a determinação para “certificação de eventual trânsito em julgado da decisão embargada”, posto que, ante a constatação da natureza meramente protelatória dos embargos de declaração, estes não teriam o condão de interromper o prazo recursal.
Em que pese a argumentação supra, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a oposição de embargos de declaração, conhecidos e rejeitados, mesmo que possuam “nítido intuito de rediscussão da matéria” como argumenta o eminente Desembargador, determina a incidência do efeito interruptivo.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1849349/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021).
RECURSOS ESPECIAIS. FACEBOOK E AMBEV. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. TUTELA ANTECIPADA. COMPARTILHAMENTO MEDIANTE O WHATSAPP DE VÍDEO EM QUE SE ENSINARIA A CONTRAFAÇÃO DE DETERMINADO PRODUTO. TUTELA INIBITÓRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE FILTRO TECNOLÓGICO NO APLICATIVO A VEDAR O COMPARTILHAMENTO DO VÍDEO COM BASE NO SEU "HASH".
1.(...)
4. Tempestividade do agravo de instrumento. A oposição de embargos de declaração, conhecidos e rejeitados, mesmo que possuam "caráter de reconsideração do pedido", como defende a recorrente, determina a incidência do natural efeito interruptivo. Precedentes desta Corte.
(REsp 1656348/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020).
Por estas razões, reconheço a tempestividade do recurso.
2- Do não recolhimento da multa (artigo 1026§2o do CPC)
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido sem o pagamento da multa prevista no artigo 1026§2o (ID 71257473).
Todavia, registre-se que, conforme pacificada jurisprudência do STJ, apenas a reiteração dos embargos de declaração torna o pagamento da multa requisito de admissibilidade prévio à interposição dos demais recursos, o que não ocorreu no caso concreto.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART.1.022 DO NCPC. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ART. 1.021, § 4o, DO NCPC.AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO DE DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA.INAPLICABILIDADE DO ART. 1.026, § 3o, do NCPC. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.
3. O caso não é de condicionamento ao depósito prévio do valor da multa, pois os embargos de declaração não foram reiterados, tampouco ficou condicionada a interposição de eventual recurso ao referido depósito.
4. Constatada a violação do disposto no art. 1.022 do NCPC, diante da ausência de manifestação do Tribunal estadual sob temas indispensáveis ao deslinde da controvérsia, deve-se anular o v.
acórdão recorrido para que sejam novamente julgados os embargos de declaração opostos.
6. Embargos de declaração acolhidos para, corrigido o erro material, dar provimento ao agravo interno e ao recurso especial.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1623060/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 27/05/2020).
Diante do exposto, entendo por preenchido os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal.
3- Da sistemática de recursos repetitivos – Violação ao artigo 1015 do CPC -Tema 988 do STJ.
Conforme exposto alhures, o nobre relator entendeu pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento tendo em vista que o requestado pelo recorrente não se encaixa no conceito de urgência apto a atrair a aplicabilidade do Tema no.988 do STJ – pacificadora do entendimento quanto a taxatividade mitigada das hipóteses previstas no rol do artigo 1015 do CPC.
O ilustre Desembargador entendeu que a decisão da magistrada de piso, ao dispensar a oitiva das testemunhas arroladas, ante o não comparecimento destas à audiência designada, versou sobre a própria instrução probatória, imune, portanto, ao sistema de preclusão processual, daí porque encerra impugnação diferida pela via da apelação.
Diante deste cenário, em que pese a alegação da parte Recorrente quanto ao cerceamento de defesa, entendo que a decisão recorrida não desconheceu a jurisprudência firmada pelo e. STJ acerca da taxatividade mitigada de que tratou o Resp. 1.704.520, mas ressaltou que, em se tratando de decisão que dispensou a oitiva das testemunhas, não há inutilidade em examinar o alegado em sede de apelação.
No caso em análise, pontuo como absolutamente necessário a Recorrente explicar em que se sustenta a alegada urgência no provimento de seu pedido, tendo em vista que ela significa cláusula adicional de cabimento indispensável à mitigação do rol previsto no artigo 1015 do CPC.
Urgência, para os fins de cabimento de agravo de instrumento, significa que a decisão interlocutória proferida trouxe, para a parte, uma situação na qual ela não pode aguardar para rediscutir futuramente no recurso de apelação. Assim, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação[1].
Postas estas premissas, não se verifica, a par do alegado cerceamento de defesa, qualquer argumento lançado nas razões recursais que indique o prejuízo efetivo à parte caso a apreciação de sua tese seja diferida ao julgamento da apelação.
A recorrente, limita-se a afirmar que “a intimação das partes acerca da manutenção da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/10/2020 ocorreu com prazo deveras exíguo (i.e, aos 05/10/2020, com menos de 48 horas de antecedência da realização da audiência), causando à Cuiabá e Marcelo efetivo prejuízo, uma vez que a ausência de suas testemunhas culminou no prosseguimento da instrução e encerramento prematuro da fase de instrutória”. (ID 70929124 pg. 08).
Portanto, é nítida a alegação de eventual e futuro prejuízo. O que não restou claro, à toda evidência, é porque o tempo de espera tornaria a decisão inútil à Recorrente. Desta forma, ausente fundamento idôneo que sirva como sustentação à urgência do provimento requestado, reputo como correta a decisão que não conheceu do Agravo de instrumento.
Para elucidar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DA PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. ART. 1.015 DO CPC/15. A decisão que declarou a perda da prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC/15. Destaco não ser caso de mitigação da taxatividade do citado dispositivo legal, porque a alegação de cerceamento de defesa não inutiliza o julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que, pode ser suscitada naquela oportunidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082922873, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 02-10-2019).
Por todas as razões expostas, considerando a correta aplicação do Tema 988/STJ ao caso concreto, inviável a admissão do recurso, quando ao ponto questionado.
4- Violação aos violação aos artigos 80, 81 e 1026 §2o do CPC - Não exaurimento - Inadequação da via eleita (Súmula 281 do STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO ART. 1.021, § 2o, do CPC.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedido de compensação por danos morais.
2. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.
3. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC.
4. Agravo interno não provido”. (STJ AgInt no AREsp 1418179/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). (g.n.)
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal, quanto aos pontos objurgados, afastamento das multas por litigância de má fé e embargos manifestamente protelatórios; consiste em decisão monocrática proferida em Recurso de Agravo de Instrumento, situação que acarreta o não cabimento do Recurso Especial no caso concreto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b” (Tema 988/STJ), e inciso V (Súmula 281/STF), ambos do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
[1] https://www.dizerodireito.com.br/2019/02/cabimento-do-agravo-de-instrumento.html